Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728961-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAMIRES KETLYN FERREIRA ALVES PACIENTE: ANA CLARA MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por THAMIRES KETLYN FERREIRA ALVES em favor de ANA CLARA MARTINS DA SILVA, visando revogar prisão preventiva. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator